Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716909-10.2024.8.07.0020 RECORRENTE: SAIMON RABELO CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO POR TODOS OS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NO ATO DE BUSCA RESIDENCIAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 306, §2o, da Lei no 9.503/97; art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e absolutória quanto ao crime de posse de munição, sem prévia autorização - art. 12 da Lei n. 10.826/2003. II. Questão em discussão 2. (i) apurar se há lastro probatório para a condenação quanto ao crime de embriaguez ao volante; (ii) avaliar se as provas colhidas por ocasião da busca residencial/domiciliar são lícitas e aptas à configuração do crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido. III. Razões de decidir 3. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, tornou-se dispensável a realização do teste etílico ou do exame de alcoolemia, desde que a alteração da capacidade psicomotora tenha sido demonstrada por outros meios de prova como, por exemplo, o auto de constatação, prova testemunhal e/ou confissão espontânea – caso dos autos. 4. É lícita a diligência de busca residencial/domiciliar precedida de situação concreta capaz de conduzir à fundada suspeita quanto à prática de crime. 4. 1. Considerando que a posse irregular de arma de fogo é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é razoável pressupor a fundada suspeita da ocorrência do crime a partir dos disparos efetuados momentos antes, seguidos da fuga do acusado para a sua residência. Dispensável, portanto, o consentimento do morador ou a apresentação de ordem judicial. 5. Não tendo sido apresentada pela Defesa licença ou autorização para a posse das munições apreendidas na residência do acusado, que admitiu ter utilizado momentos antes um revólver de calibre compatível com os artefatos apreendidos, há lastro probatório para a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o apelo da Defesa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 da Lei 10.826/03, 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que os policiais ingressaram na residência do insurgente sem autorização judicial e sem o consentimento expresso do morador; b) artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, aduzindo que não foi realizado qualquer exame que comprovasse objetivamente o estado de embriaguez do recorrente, tampouco a quantidade de álcool presente em seu sangue, não sendo o depoimento isolado de policial apto a ensejar condenação penal; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 12 da Lei 10.826/03, 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. (AgRg no HC n. 950.779/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 22/9/2025). A embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do etilômetro. (AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020